Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE INTERNET E TV POR ASSINATURA. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE REDE ESPECÍFICA PARA INSTALAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REITERADOS REAGENDAMENTOS PARA INSTALAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte ré a ressarci-la na quantia de R$184,81 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente afirma que é inviável ao consumidor prever qual das operadoras de TV por assinatura possuem linhas de dados instaladas na região de sua residência. Alega, ainda, que foi instruído pela requerida no sentido da disponibilidade de instalação de internet em sua localidade. Assevera que houve ato ilícito por parte da recorrida ao não cumprir com a sua obrigação de instalar o pacote ofertado. Reitera o pedido de condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso em questão será solucionado de acordo com as normas do referido diploma legal.
4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a critério do julgador, quando houver verossimilhança das suas alegações. No caso em questão, considerando os números de protocolos anexados aos autos pelo requerente, bem como as informações constantes em cada um deles (ID 16016233), verifica-se que as alegações autorais gozam de plausibilidade e de verossimilhança a ponto de justificar a inversão do ônus probatório. Portanto, cabe ao fornecedor comprovar que cumpriu as exigências da legislação consumerista e agiu ordinariamente na prestação dos serviços.
5. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados. Assim, consoante o que é objeto de controvérsia no presente caso e considerando a inversão do ônus da prova, caberia à requerida comprovar que informou ao requerente/consumidor que a instalação de internet e TV por assinatura em sua residência estava condicionada à existência da rede na localidade. A referida prova não era difícil de ser produzida, bastaria à recorrida juntar aos autos o áudio da contratação dos serviços e assim não agiu. Portanto, a fornecedora dos serviços, ao não cumprir com o seu dever de informação e ao não proceder à instalação dos serviços contratados pelo consumidor, praticou ato ilícito, ensejando a falha na prestação dos serviços, conforme o art. 14, § 1o, do CDC.
6. Cabe ressaltar, ainda, que, conforme é incontroverso nos autos, o consumidor/requerente ficou sem acesso a qualquer pacote de TV por assinatura por, pelo menos, doze dias (18/10/2019 a 30/10/2019), haja vista que a requerida, reiteradamente, reagendou a visita do técnico responsável pela instalação dos serviços.
7. Assim, o tempo gasto pelo requerente na tentativa de aquisição do pacote de internet e TV por assinatura e a evidente falha no dever de informação da requerida ensejam indenização por danos morais. Nesse sentido, tem ganhado lugar na jurisprudência a teoria do desvio produtivo do consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo excessivo imposta injustamente ao consumidor pelo fornecedor, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
8. O que se indeniza é a desnecessária perda excessiva de tempo útil imposta ao consumidor, que poderia estar empregando esforços em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é forçado a se valer de várias horas de seu tempo para o reconhecimento de seus direitos.
9. Quanto ao valor da indenização por danos morais, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas e, sobretudo, ao período de doze dias em que o requerente ficou sem acesso a qualquer pacote de internet e TV por assinatura, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo mesmo, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento à parte autora do valor de R$1.000,00 (um mil reais), referentes aos danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos juros mensais de 1%, contados a partir da citação.
12. Sem condenação em custas e honorários porque o recorrente venceu.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.